Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729740-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA D'ARC HONÓRIO DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação declaratória na qual foi indeferida a tutela provisória de urgência consistente em determinar ao agravado suspender os descontos mensais a título de imposto de renda de pessoa física (IRPF) realizados em folha de pagamento da agravante. A agravante afirma ser portadora de cardiopatia grave (hipertensão essencial – CID I20 – e outras arritmias cardíacas – CID I49). Informa que, desde o diagnóstico das supramencionadas doenças, submete-se a tratamentos que serão realizados pelo resto de sua vida para controle. Destaca ser inequívoco que os efeitos das moléstias em comento se prolongam no tempo e não podem ser completamente extirpados. Registra que, apesar de seu precário quadro de saúde, paga imposto de renda mensalmente por meio de descontos realizados em seus proventos de aposentadoria. Transcreve o art. 6o da Lei n. 7.713/1988 e conclui que, da narrativa dos fatos e dos documentos acostados aos autos, preenche as condições necessárias para que seja concedida a isenção prevista legalmente: 1) perceber proventos de aposentadoria ou reforma; e 2) ser portadora de doenças graves. Cita a Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Traz especificidades e explicações acerca das patologias que a acometem. Explica que o legislador, ao prever hipótese de isenção de imposto de renda para os portadores de doenças graves, demonstra que essa parcela da sociedade merece tratamento diferenciado por parte do Estado em decorrência da possibilidade de emprego integral dos seus acréscimos patrimoniais para tratamentos médicos. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Elenca os medicamentos de que faz uso constante e conclui ser imperiosa a isenção do imposto requerida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada com a concessão da tutela de urgência requerida, nos termos da liminar recursal vindicada. Sem preparo, por terem sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante na decisão agravada.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A agravante objetiva, no processo originário, isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os seus proventos, ao argumento de ser portadora de cardiopatia grave. Informa estar aposentada e defende fazer jus à isenção prevista na Lei n. 7.713/1988. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos mensais a título de imposto de renda de pessoa física (IRPF) realizados em folha de pagamento da agravante, nos seguintes termos: Ao menos neste momento processual, não estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, em caráter liminar, exigidos pelo artigo 300, caput, do CPC. Em primeiro lugar, não há qualquer risco de ineficácia ou de perecimento do direito, capaz de justificar a tutela provisória. A autora pretende isenção de IRPF em razão de enfermidade grave que a acomete. No caso, reconhecida ao final a compatibilidade entre a enfermidade e a legislação que garante a isenção, receberá valores que forem descontados no curso do processo. Não há urgência ou emergência que justifique a tutela provisória. No mais, os elementos acostados aos autos evidenciam a necessidade de prova complementar para apurar se a parte autora faz jus à isenção do IRPF. No caso, a parte autora pretende isenção de IR por aposentadoria decorrente de cardiopatia grave. Contudo, não há nos autos, nesse momento, comprovação de que o autor padece de cardiopatia grave. Os laudos particulares juntados pela autora não são suficientes para comprovar a patologia de forma conclusiva. O mérito depende de dilação probatória. Apenas prova pericial judicial poderá dirimir tal dúvida. Neste momento, os indícios são insuficientes para apurar a existência da causa que justificaria a isenção. O artigo 300, caput, exige elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito. No caso, os elementos não são suficientes para apurar a probabilidade no alegado direito. Neste caso, será essencial dilação probatória, com a produção de prova pericial, para se apurar se a enfermidade que acomete a parte autora é compatível com aquelas especificadas em lei que conferem direito à isenção do IRPF. A Súmula 598 do STJ apenas dispensa laudo oficial quando houver evidências ou demonstração suficiente da doença grave prevista em lei. As provas até então produzidas não demonstram que a autora sofre de cardiopatia grave na forma da lei e, em razão disso, o pressuposto da isenção, exigido na Súmula, não está presente. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. O relatório médico juntado pela agravante aos autos indica o CID I49 (outras arritmias cardíacas) e o CID I10 (hipertensão essencial – primária).[2] O supramencionado relatório médico e os demais documentos juntados pela agravante aos autos do processo originário não permitem afirmar, no incipiente momento processual, que as supramencionadas enfermidades consistem em cardiopatia grave para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988.[3] Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.116.60/BA, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol contido no supramencionado dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias. É cediço que, nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem a enfermidade grave alegada, o que não verifico no presente caso. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória para que seja possível ao juiz concluir acerca do enquadramento da enfermidade da agravante às hipóteses legais de isenção tributária. Confiram-se, sobre o tema, julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 598 do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 2. Tendo o magistrado de origem entendido pela necessidade de realização de prova pericial, considerando a inexistência de risco de ineficácia do provimento final e não estando presente a urgência necessária para o deferimento da medida, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604280, 07344208620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ARTIGO. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL DO CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO CORPO MILITAR DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ainda que prescindível o laudo médico oficial, é necessária a comprovação de que a moléstia do agravante se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88, o que não restou comprovado nos autos. (...) 2.1. Portanto, não é possível averiguar se a enfermidade do agravante lhe permite a concessão da isenção pleiteada, sem a devida instrução processual, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1424885, 07380383920218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a análise do requerimento liminar em comento impõe a observação do disposto no art. 1o da Lei n. 9.494/1997, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública: Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. O supramencionado art. 1o da Lei n. 8.437/1992 prevê não ser cabível medida liminar contra atos do Poder Público toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. É expressamente vedada a concessão de liminar em mandado de segurança nas situações previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, dentre as quais estão previstas as hipóteses de pagamento de qualquer natureza e compensação de créditos tributários, do que se pode extrair que igualmente seria indevida a concessão de tutela de urgência visando à isenção tributária requerida. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 39042794. [2] id 134762501, do processo originário. [3] Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;